Tribunal: TJSP
Processo: 2180273-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Acidente causado no interior de estação do metrô. Decisão agravada que indeferiu a inversão do ônus da prova. Inconformismo da autora. Pretensão de reforma da decisão. Com razão. Aplicação da legislação consumerista. Verossimilhança das alegações da agravante. Inversão do ônus da prova em favor da autora, tendo em vista que a consumidora não possui

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Acidente causado no interior de estação do metrô. Decisão agravada que indeferiu a inversão do ônus da prova. Inconformismo da autora. Pretensão de reforma da decisão. Com razão. Aplicação da legislação consumerista. Verossimilhança das alegações da agravante. Inversão do ônus da prova em favor da autora, tendo em vista que a consumidora não possui condição técnica de comprovar a ausência de falha na porta de vidro automática da catraca. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180273-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ISABEL
CRISTINA LANDIM SILVA, é agravado COMPANHIA DO METROPOLITANO DE
SÃO PAULO METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180273-76.2019.8.26.0000 -Voto no 20439
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Acidente
causado no interior de estação do metrô. Decisão agravada que
indeferiu a inversão do ônus da prova. Inconformismo da autora.
Pretensão de reforma da decisão. Com razão. Aplicação da
legislação consumerista. Verossimilhança das alegações da
agravante. Inversão do ônus da prova em favor da autora, tendo
em vista que a consumidora não possui condição técnica de
comprovar a ausência de falha na porta de vidro automática da
catraca. Decisão reformada. Recurso provido.
VOTO No 20439
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABEL
CRISTINA LANDIM SILVA contra decisão interlocutória (fls. 134 do processo)
que, em ação de procedimento comum, fixando os pontos controvertidos da
demanda, rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova, pois não divisou
hipossuficiência técnica da autora, sobretudo quanto à reunião de provas do
fato constitutivo do seu direito, não podendo ser imputado à ré o ônus da
prova negativa, ou seja, de que não ocorreu o acidente.
Inconformada, recorre a autora, aduzindo, em resumo,
que os usuários do serviço da agravada são consumidores, razão pela qual
deve ser aplicado o CDC, o qual preconiza presunção de hipossuficiência
técnica do consumidor, nos termos do seu art. 6o, inciso VIII.
Alega que em razão da tese defendida pela parte
agravada (que não houve problema no bloqueio que atingiu a agravante, mas
ato inseguro da recorrente), deve o ônus da prova ser invertido, pois aquela
possui melhor condição técnica para comprovar esses fatos. Assim, a vinda
das imagens comprovará, sem margem de dúvida, o ocorrido. Ademais, o
conteúdo das imagens é de interesse das duas partes.
Por fim, informa que há audiência de instrução e
julgamento designada para 18 de setembro p.f, que, se ocorrida antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180273-76.2019.8.26.0000 -Voto no 20439
3
decisão final deste recurso, prejuízo trará à instrução processual. Pugna,
assim, pela atribuição de efeito antecipatório recursal e, ao final, o provimento
do agravo.
Em sede de cognição sumária foi atribuído parcial efeito
suspensivo ao recurso, a fim de possibilitar a realização da audiência
instrutória (fls. 62/63 destes). Apresentada contraminuta a fls. 69/75.
FUNDAMENTAÇÃO:
A autora, ora agravante, afirma que, na data de 21 de
março de 2019, ao adentrar na estação de metrô Chácara Klabin, sofreu
acidente em decorrência do fechamento repentino da porta de vidro
automática da catraca, resultando em corte abaixo de seu supercílio direito,
com sangramento e tontura.
Por causa do incidente, pleiteou a inversão do ônus da
prova e a apresentação pela ré agravada da cópia das imagens de segurança,
sob alegação de que o conteúdo das imagens é de interesse comum das
partes.
Pois bem.
O Código de Processo Civil prevê em seus artigos 357, III
e 373, §1o, forma diversa de distribuição do ônus da prova caso haja
impossibilidade ou dificuldade excessiva da parte em cumprir o encargo, como
segue:
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste
Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de
organização do processo:
III. definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180273-76.2019.8.26.0000 -Voto no 20439
4
Art. 373. (...)
§1o. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridade
da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da forma de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído.
E ainda, diante da indiscutível aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, neste caso há verossimilhança nas alegações da
agravante a promover a inversão do ônus probatório em seu favor.
Primeiro porque, embora as testemunhas do agravado
não tenham presenciado o fato, foi relatado no depoimento a fls. 153 do
processo principal que “Ela tinha um corte, se não me engano, no supercílio
direito, é direito, um corte, sim”, descrição corroborada pelas fotocópias
juntadas à petição inicial a fls. 18/22 do principal.
Segundo porque somente o agravado tem condição
técnica de atestar se o sensor da porta de vidro da catraca apresentou ou não
defeito no momento da ocorrência dos fatos.
E terceiro porque, em que pese inexistir ato normativo a
determinar prazo de armazenamento das imagens captadas por circuito
interno de segurança, a agravante ingressou com a ação indenizatória em
tempo hábil (cerca de um mês após os fatos), sendo as imagens prova comum
às partes e necessária para a verificação do ocorrido.
Assim, a r. decisão atacada deve ser reformada para
inverter o ônus da prova em favor da autora, ora agravante, para que a
empresa agravada comprove que os danos não foram causados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180273-76.2019.8.26.0000 -Voto no 20439
5
decorrência de falha no mecanismo da catraca.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pelo PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)